Tribunal: TJSP
Processo: 2034546-52.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vícios no acórdão. Pedido de majoração dos honorários advocatícios na execução. Decisão clara a respeito da fixação dos honorários do patrono dos executados, limitados ao benefício econômico auferido com a impugnação julgada pela decisão agravada. Impossibilidade de majoração de honorários advocatícios em razão de decisões pretéritas proferidas pela Turma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vícios no acórdão. Pedido de majoração dos honorários advocatícios na execução. Decisão clara a respeito da fixação dos honorários do patrono dos executados, limitados ao benefício econômico auferido com a impugnação julgada pela decisão agravada. Impossibilidade de majoração de honorários advocatícios em razão de decisões pretéritas proferidas pela Turma Julgadora. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000664430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2034546-52.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
LUIZ
EDUARDO
AURICCHIO
BOTTURA,
SPPATRIM
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., OLIVEIRA E MERQUEADES
LTDA, LUIZ CELIO BOTTURA e VANORRY HOLDIN S/A, são embargados
BUENO NETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., GUILHERME VON
NIELANDER BUENO NETTO, ISABEL VON NIELANDER BUENO NETTO,
CARLOS ALBERTO BUENO NETTO, FERNANDA VON NIELANDER BUENO
NETTO, SUZANA VON NIELANDER BUENO NETTO, PATRICIA BUENO
NETTO, ADALBERTO BUENO NETTO e BNE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
S.A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2034546-52.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no: 2034546-52.2020.8.26.0000/5
Embargantes: Luiz Eduardo Auricchio Bottura e outros
Embargados: Carlos Alberto Bueno Netto e outros
VOTO No: 22457
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vícios no
acórdão. Pedido de majoração dos honorários advocatícios na
execução. Decisão clara a respeito da fixação dos honorários
do patrono dos executados, limitados ao benefício econômico
auferido com a impugnação julgada pela decisão agravada.
Impossibilidade de majoração de honorários advocatícios em
razão de decisões pretéritas proferidas pela Turma Julgadora.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de ps. 295/297 que negou provimento ao agravo de
instrumento.
Aduzem os agravantes embargantes, para fins de
prequestionamento, que seria possível a fixação de ofício de
honorários advocatícios em caso de acolhimento parcial da
impugnação apresentada pelos executados, por se tratar de questão
de ordem pública.
Autos em termos para julgamento presencial (p.
211)
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há vícios no acórdão. A decisão foi clara a
respeito
na
impossibilidade
de
majoração
dos
honorários
advocatícios, nos termos pleiteados pelos agravantes.
Afinal, a impugnação apresentada por eles na
origem (que resultou na decisão recorrida) em momento algum
versou sobre honorários advocatícios sucumbenciais da execução.
Além disso, o pedido de majoração dos honorários advocatícios não
tinha relação com o benefício econômico auferido pelo julgamento
dessa impugnação julgada pela decisão agravada.
O benefício mencionado pelos embargantes foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2034546-52.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
obtido em recurso anterior, julgado pela 3a Câmara de Direito
Privado. Caberia a eles, na época, pleitear a fixação dos honorários
na execução, o que não ocorreu. Descabe, agora, a utilização do
presente recurso para sanar eventuais vícios em decisões pretéritas
proferidas pela Turma julgadora.
Nesse contexto, não há violação aos dispositivos
alegados pelos embargantes.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator